Tribunal: TJDFT
Processo: 0710653-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710653-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: HELENA MARIA DE MELO SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Intime-se a agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, 10 de junho de 2020 19:28:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator